Tribunal: TJSP
Processo: 1034846-12.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Preliminares afastadas. Inconformismo da Empresa Ré. Não acolhimento. Autor que ficou de explicitar na petição inicial a importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, nos termos do artigo 700, §2o, Código de Processo Civil. Responsável pelo pagamento é o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Preliminares afastadas. Inconformismo da Empresa Ré. Não acolhimento. Autor que ficou de explicitar na petição inicial a importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, nos termos do artigo 700, §2o, Código de Processo Civil. Responsável pelo pagamento é o devedor. Ônus que lhe cabia, consoante artigo 319 do Código Civil, e nos exatos termos no artigo 373, caput e inciso II, do Código de Processo Civil. Correção monetária. Correta a sua aplicação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Juros. Sanção imposta ao devedor, pelo atraso no pagamento da dívida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.